Tribunal: STF
Processo: ARE 1415084
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 8, p. 5-6): 



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. RESP N. 1.704.520 E 1.696.396. COMPETÊNCIA DELEGADA. LEI N. 13.876/2019. LEI N. 5.010/1966. COMARCA LOCALIZADA A MAIS DE 70 KM. RESOLUÇÕES PRES N. 322/2019, 334/2020 E 345/2020. ATUAL RESOLUÇÃO PRES N. 429 DE 11/6/2021. ROL DE COMARCAS COM COMPETÊNCIA DELEGADA. - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese da taxatividade mitigada do rol de hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. - A competência delegada sofreu alteração constitucional (EC n. 103/2019), do mesmo modo, a Lei n. 5.010/1966 foi modificada com a edição da Lei n. 13.876/2019, passando a disciplinar a matéria nos seguintes termos: Quando a Comarca não for sede de Vara Federal, poderão ser processadas na Justiça Estadual as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 70 Km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal. - O Tribunal editou a Resolução PRES n. 322/2019 dispondo sobre o exercício da competência delegada na Justiça Federal da 3ª Região, indicando as comarcas que permanecem com competência federal delegada. - Essa modificação legal passou a vigorar em 1º/1/2020, conforme estabelecido no artigo 5º, I, da Lei n. 13.876/2019. - Posteriormente foram editadas as Resoluções PRES n. 334 de 27/2/2020 e 345 de 30/4/2020, que alteraram os Anexos I e II da mencionada Resolução, os quais não contemplaram a Comarca de Itápolis no rol das Comarcas da Justiça Estadual com competência delegada. - Atualmente a Resolução PRES n. 429 de 11/6/2021, que revogou as anteriores, igualmente não incluiu a Comarca de Itápolis, no rol das Comarcas da Justiça Estadual com competência delegada. - Como a Comarca de Itápolis, onde foi proposta a ação, não está incluída entre as Comarcas da Justiça Estadual com competência delegada, correta a decisão do Juízo a quo que declinou da competência. - Agravo de Instrumento desprovido. Decisão agravada mantida.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 109, § 3º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 10, p. 7):



    “A Lei nº. 13.876, de 13 de setembro de 2019, em seu artigo 3º, modificou a Lei 5.010/66 (Lei de Organização da Justiça Federal) e restringiu a competência delegada previdenciária da justiça estadual às causas ajuizadas em comarcas de domicílio do segurado situadas a mais de setenta quilômetros da sede de vara federal. 



    Entretanto, na edição da lei vigorava a redação original do § 3º do artigo 109 da Constituição Federal, que delegava à justiça estadual a competência para as causas previdenciárias, sempre que a comarca não seja sede de juízo federal; portanto, sem possibilidade de restrição de distância pela legislação ordinária. 



    É certo que sobreveio a Emenda Constitucional 103, promulgada em 12 de novembro de 2019, facultando à lei delegar à justiça estadual a competência para as causas previdenciárias. Tradicionalmente, o artigo 15, inciso III, da Lei 5.010 atribuía às comarcas do interior onde não funcionar vara federal processar e julgar os feitos ajuizados em face do INSS, sem limitação. 



    Fácil concluir que a alteração legal para restringir as comarcas delegadas somente se revelou possível após a modificação do art. 109, § 3º, da CF pela promulgação da EC nº 103, a qual não torna supervenientemente constitucional o dispositivo acrescido pela Lei 13.876.”



    A Vice-Presidência do TRF/3ª Região inadmitiu o recurso ante a necessidade de análise de norma infraconstitucional, bem como pela ausência de ofensa direta à Constituição Federal (eDOC 12).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, asseverou que (eDOC 8, p. 4):



    “Em decorrência da Lei n. 13.876/2019, este Tribunal editou a Resolução PRES n. 322, em 12/12/2019, publicada em 16/12/2019, que, ao dispor sobre o exercício da competência delegada na Justiça Federal da 3ª Região, indicou as comarcas que permanecem com competência federal delegada, consoante Anexos I (São Paulo) e II (Mato Grosso do Sul). 



    Essa modificação legal, contudo, passou a vigorar em 1º/01/2020, conforme estabelecido no artigo 5º, I, da Lei n. 13.876/2019. 



    Posteriormente, este Tribunal, editou as Resoluções PRES n. 334 de 27/2/2020 e 345 de 30/4/2020, que alteraram os Anexos I e II da mencionada Resolução, os quais não contemplaram a Comarca de Itápolis no rol das Comarcas da Justiça Estadual com competência delegada. 



    Atualmente a Resolução PRES n. 429 de 11/6/2021, que revogou as anteriores, igualmente não incluiu a Comarca de Itápolis, no rol das Comarcas da Justiça Estadual com competência delegada. 



    Na hipótese, a ação subjacente foi distribuída, em 7/5/2021, quando já estava em vigor a Lei n. 13.876/2019, que passou a disciplinar a matéria relativa à competência delegada, e a Resolução PRES n. 345/2020, a qual indicava as comarcas com competência delegada. 



    Assim, como a Comarca de Itápolis, onde foi proposta a ação, não está incluída entre as Comarcas da Justiça Estadual com competência delegada, correta a decisão do Juízo que declinou da competência. a quo. 



    Diante do exposto, ao agravo de instrumento.”



    Verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 13.876/2019), além do reexame de fatos e provas. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA. CRITÉRIOS LEGAIS. LEI Nº 13.876/2019. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. A controvérsia acerca da competência da Justiça Federal, considerada a redação do art. 3º da Lei nº 13.876/2019, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE 1360168 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 02/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 06-05-2022 PUBLIC 09-05-2022)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual. 3. Ação Previdenciária. 4. Competência delegada. Lei 13.876/2019. Critérios. Discussão de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (ARE 1362060 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 21/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 24-06-2022 PUBLIC 27-06-2022)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente